Tribunal: TJBA
Processo: 8029486-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029486-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ENOQUE ALVES DE MATOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ FERNANDES DE MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
. REJEITADA
. PROFESSOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM CURSO DE
MESTRADO
. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, COM BASE NO DECRETO Nº 8.569/2003. ATO DISCRICIONÁRIO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA GARANTIA À VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL. ILEGALIDADE CON
F
IGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º

8029486-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

ENOQUE ALVES DE MATOS
e como impetrado
SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conceder a segurança pleiteada,

para, confirmando os efeitos da decisão liminar de ID 61367001, reconhecer e garantir ao impetrante o direito à licença remunerada, até fevereiro de 2026, prazo previsto para conclusão do curso de
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator